Tribunal: STF
Processo: Rcl 38329
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     O ora agravante, por meio da Petição 8.462/2020 (doc. 41), pleiteia o adiamento do julgamento deste recurso de agravo, incluído na pauta de julgamentos presenciais da colenda Primeira Turma do dia 3/3/2020, sob o argumento de que o advogado responsável estaria impossibilitado de comparecer à sessão designada, em razão outro julgamento, agendado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    Verifico, porém, que a parte agravante não apresentou justificativa relevante, apta a autorizar o adiamento do julgamento deste agravo interno. Não há impeditivo para que os julgamentos, marcados para a mesma data, sejam ordenados de forma a permitir a realização de sustentação oral nos dois casos, especialmente em razão da curta distância entre o TRF1 e esta CORTE. 
    Além disso, observo que este recurso de agravo foi incluído na pauta da Sessão de Julgamento Virtual da 1ª Turma em 4/2/2020. Na sequência, foi retirado da pauta virtual em 13/2/2020, ante pedido de realização de sustentação oral. Dessa forma, descabe protelar, ainda mais, a atuação jurisdicional desta SUPREMA CORTE em razão de julgamento designado em outra instância judicial.
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de adiamento.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Min. Alexandre de Moraes
Relator
documento assinado digitalmente